Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013228-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAIS TULIANA MARTINS DA HUNGRIA - CPF: 036.261.601-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) –COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF –
– SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC no 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e Recurso de apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da capital

que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Laís Tuliana Martins da Hungria
, concedeu a segurança.

Em suas razões recursais, defende o apelante, em suma, a incompatibilidade dos cargos de professor e técnico em desenvolvimento infantil, pois este último pode ser exercido por qualquer agente de nível médio com profissionalização, não exigindo
expertise
em área específica da ciência.

Reforça “
que o cargo TDI 1 – nível elementar não é cargo técnico, consoante acepção da palavra, na forma dos entendimentos jurisprudenciais, por não exigir qualquer conhecimento específico na área
” (Id. 174194489, fl.04).

Pontua que no que se refere “
à questão do cargo técnico, temos a confusão entre a nomenclatura do cargo e sua real natureza
”, pois “
na própria administração pública, há cargos que possuem o nome ‘técnico’, mas com atribuições mais genéricas, e não especializadas, como supõe a própria etimologia da palavra (técnico pressupõe se tratar de especialista ou perito em algum assunto)
” (Id. 174194489, fl.04).

Verbera que, para efeitos de cumulação de cargos públicos, a nomenclatura deste é irrelevante, interessando, na verdade, as atribuições desenvolvidas.

Pontua que o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que o cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior, que não é o caso do cargo de técnico de desenvolvimento infantil.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 174194489, fl.18).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 174194493, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 176732699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a apelada foi classificada, nomeada e empossada no concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI na data de 31/01/2020.

Posteriormente, a Impetrante também foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários e Formação de Cadastro de Reserva regido pelo Edital no 005/2019/GS/SME para a função de Professor do Ensino Fundamental – Pedagogo.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de acumulação dos cargos de Professora com o de
Técnica em Desenvolvimento Infantil
– TDI da rede pública municipal.

Pois bem.

O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

“Art. 37

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

Na hipótese, a apelada já exerce a função de Técnica em Desenvolvimento Infantil-TDI na rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais (Id. 67617482).

Hodiernamente, pretende tomar posse no cargo de Professora de Ensino Fundamental, com carga horária de 20 horas semanais (Id. 67617484, Id. 67617483).

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, permite, excepcionalmente a acumulação de cargos públicos, desde que compatíveis os horário, para dois cargos de professor, dois cargos privativos de profissionais da saúde e de um cargo de professor com outro técnico ou científico,
in verbis
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
”.

Sobre a natureza do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, a Lei Complementar Municipal n.° 220/2010, do Município de Cuiabá, exige a comprovação de ensino médio profissionalizante ou habilitação em pedagogia, o que o enquadra como técnico-científico. Veja-se:

“
Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
”.

Desse modo, conclui-se que existe, no caso do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI do Município de Cuiabá/MT, a propalada habilitação técnico-científica especializada, a permitir a sua acumulação com o cargo de professor, observada a compatibilidade de horário.

A propósito, esse é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF)
.

Sentença ratificada”.

(N.U 1022211-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (destaquei)

Diante disso, não há se falar em impossibilidade/ilegalidade na cumulação dos cargos de professor do ensino fundamental e técnico em desenvolvimento infantil no município de Cuiabá, motivo pelo qual se impõe a ratificação da sentença que concedeu a segurança pleiteada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
integralmente o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023